Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736959-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENESI FRANCISCA PEREIRA BARBOSA, GENESIA DOS SANTOS, GENEZI FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO, GENEZI JOAQUIM DA SILVA, GENI DA COSTA TAVARES, GENI DE CASTRO SATAKE, GENI DIAS LOPES, GENI ELZA DA CUNHA CARVALHO, GENI JOSE DE CARVALHO, GENI BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator